Tribunal: STF
Processo: RE 1391231
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDENIZAÇÃO RETROATIVA CONCEDIDA A ANISTIADO POLÍTICO. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DO WRIT. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS/SUCESSORES NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVOS IMPROVIDOS. 1. Ainda que o óbito do impetrante tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da ação mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, desde que devidamente habilitados. O reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio. Nesse sentido: AgInt no MS 24.314/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 19/08/2019. 2. Agravos internos improvidos” 
(e-doc. 221).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 232).



    2. A recorrente alega contrariado o inc. LXIX do art. 5º da Constituição da República e o art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.



    Sustenta haver “ofensa direta à Constituição Federal vez que o Tribunal da Cidadania, ao condenar a União ao pagamento do retroativo na anistia com juros e correção monetária, à pessoa que não é beneficiária dos valores” (sic, fl. 3, e-doc. 237).



     



    Argumenta “não se pode(r) prosseguir no julgamento da execução em mandado de segurança em tela, dado que o óbito do impetrante ocorreu antes do trânsito em julgado do mandamus. Como se sabe, é juridicamente impossível a substituição processual em mandado de segurança, caso haja a morte do impetrante por se tratar de ação de natureza personalíssima” (fl. 5, e-doc. 237). 



    Salienta que “o STF possui firme jurisprudência no sentido de que o falecimento no curso do Mandado de Segurança, mesmo quando aparentemente regular, indica o fim do processo sem julgamento do mérito por ausência de requisito formal para prosseguimento do feito: (…)” (fl. 6, e-doc. 23).



    Alega ter “que se concluir pela impossibilidade de habilitação de herdeiros, em razão do caráter mandamental da ação (art. 5º, LXIX da CF)” 
(fl. 9, e-doc. 237).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário para que seja reformada a decisão recorrida, extinguindo o processo sem resolução de mérito, em vista da ofensa ao art. 5º, LXIX, da Constituição Federal de 1988 e artigo 8º do ADCT” (fl. 9, e-doc. 237).



    3. Em contrarrazões ao recurso, o recorrido argumenta que “a segurança foi concedida antes do falecimento do anistiado (…). Dessa forma, o valor da indenização foi incorporado ao patrimônio do espólio. Por esse motivo, o espólio propôs execução em mandado para obter o valor da indenização” (fl. 2, 
e-doc. 245).



    Sustenta que “em nenhum outro momento processual [exceto nas razões recursais] a União alegou violação a esses dispositivos constitucionais [inc. LXIX do art. 5º da Constituição da República e art. 8º do ADCT], nem sequer em seus embargos de declaração. (…) Logo, o RE da União não encontra guarida no Enunciado 356 da Súmula do STF” (fl. 3, e-doc. 245).



    Ressalta que “a ausência de exposição objetiva quanto à suposta violação aos dispositivos constitucionais apontados atrai a aplicação do Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 245).



    Salienta que, “se mesmo em fase [de] conhecimento já era reconhecida a substituição do impetrante pelo seu espólio no polo ativo em mandado de segurança, com mais razão pode o espólio promover a execução de título judicial transitado em julgado. (…) O direito ao mandado de segurança foi exercido pelo detentor do direito e, no presente caso, a segurança foi concedida quando o impetrante ainda estava vivo. A percepção do conteúdo material da demanda não se confunde com o exercício do direito personalíssimo à impetração do mandado de segurança” (fls. 5-6, e-doc. 245).



    Pede “seja o recurso extraordinário da União inadmitido, não conhecido ou não provido. Requer, ainda, a adequação do valor dos honorários advocatícios de sucumbência à presente fase recursal, de acordo com o artigo 85, §§ 3º e 11, do Código de Processo Civil” (fl. 6, e-doc. 245).



    4. O Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos:



    “Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que há, em princípio, divergência com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 



    Com efeito, prevalece na jurisprudência da Suprema Corte o entendimento de que o óbito do impetrante no curso do mandado de segurança importa a extinção do processo sem julgamento de mérito, porquanto constitui ação de natureza personalíssima. (…)



    Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, admite-se o recurso extraordinário” (fls. 2-3, 
e-doc. 248). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro relator assentou:



    “Extrai-se dos autos que houve o falecimento do impetrante em 29/9/2015 (fl. 597), após a concessão da ordem em 17/8/2011 (fl. 242), mas antes de seu trânsito em julgado ocorrido em 7/6/2018 (fl. 409). Portanto, o óbito de Celestino Sobral Coelho deu-se no curso do mandado de segurança (vale repisar: após a concessão da ordem, mas antes de seu trânsito em julgado). 



    Daí a União insurge-se contra a habilitação do espólio, dado o caráter personalíssimo da ação mandamental, e pugna pela extinção da execução. 



    Sem razão, contudo, conforme será explanado a seguir. 



    A despeito da alegação da União de que o feito executivo deva ser extinto, em decorrência do falecimento do impetrante ter ocorrido no curso do processo (antes do trânsito em julgado da fase de conhecimento), importa destacar que o reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio. 



    Ademais, repita-se, o anistiado teve a ordem mandamental concedida em seu favor ainda em vida, por isso que os valores nela deferidos, em conformidade com o princípio sucessório da saisine (art. 1.748 do Código Civil), desde logo se transmitiram aos sucessores, outorgando-lhes, com isso, legitimidade para prosseguirem nos atos da lide mandamental ajuizada pelo de cujus. Em consequência, por essa mesma razão, mostra-se inviável a pretendida limitação do pagamento dos valores devidos à data do óbito. 



    Desta forma, ainda que o óbito do impetrante tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da ação mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, desde que devidamente habilitados, o que se verificou no caso dos autos” (fls. 5-6, e-doc. 221). 



    Depreende-se do julgado recorrido que, diferente do argumentado pela União, a discussão posta na espécie vertente não se limita à alegada impossibilidade de “habilitação de herdeiros, em razão do caráter mandamental da ação (art. 5º, LXIX da CF) e a natureza personalíssima do direito postulado”.



    No acórdão impugnado, foi-se além da questão específica sobre a habilitação do espólio, tendo sido anotado sobre a natureza da indenização concedida a anistiado e seus efeitos patrimoniais e sucessórios. O Superior Tribunal de Justiça decidiu questão de direito sucessório, assentando que “o reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio”. 



    A recorrente não impugnou a fundamentação relativa ao caráter sucessório e patrimonial da indenização concedida a anistiado, restringindo-se a afirmar a natureza personalíssima da ação mandamental. Incide na espécie a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.380.303-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.366.378-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida está assentada em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Súmula 283/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.130.505-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.5.2019). 



    7. Ainda que fosse possível superar esse óbice de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à recorrente. 



    No caso agora analisado, cuida-se de execução em mandado de segurança, no qual se buscava o recebimento de valor indenizatório retroativo, devido a anistiado político. Não se discutia a condição de anistiado, que fora reconhecido. O mandado de segurança tinha como objeto omissão da autoridade imputada coatora em executar o pagamento de valores retroativos, que já tinham adentrado – pela condição reconhecida e não discutida de anistiado político – no patrimônio de bens jurídicos, que transfere-se aos herdeiros, como é incontestável. Esse direito fora garantido ao impetrante em 10.8.2011, pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Mandado de Segurança n. 16.640, Relator o Ministro Mauro Campbell Marques. Esta a ementa do julgado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. MILITAR. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. PRELIMINARES. ADEQUAÇÃO VIA ELEITA. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO. NÃO-CONSUMAÇÃO. ATO OMISSIVO. DECADÊNCIA. NÃO-CONFIGURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NA LEI 10.559/2002. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STF E STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que o não-cumprimento de portaria do Ministro da Justiça, que reconhece a condição de anistiado do impetrante e fixa indenização de valor certo e determinado, caracteriza ato omissivo da Administração Pública, o qual pode ser sanado pela via do mandado de segurança, inclusive afastando-se as restrições previstas nas Súmulas 269 e 271/STF. Nesse sentido: RMS 27.357/DF, 1ª Turma, Rel. Min. Carmen Lucia, DJe de 6.8.2010 e RMS 24.953/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 1º.10.2004. 2. O Ministro da Defesa é parte legítima passiva para figurar em mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter reparação econômica concedida a militar, em decorrência da expressa previsão legal contida no art. 18, parágrafo único, da Lei 10.559/2002. 3. Não afasta a legitimidade passiva do Ministro de Estado da Defesa a alegação de que o Tribunal de Contas da União encaminhou recomendação para que seja realizado procedimento de revisão das anistias concedidas com base na Portaria 1.104-GM3/64. A mencionada decisão cautelar, proferida nos autos da Tomada de Contas nº 011.627/2006-4, foi revogada por acórdão da própria Corte de Contas. Sobre o tema, os seguintes precedentes: EDcl no MS 13.564/DF, 3ª Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 28.5.2009; EDcl no MS 13.459/DF, 3ª Seção, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 25.5.2009. 4. Não há falar em prescrição no caso examinado, pois o mandamus não está sendo utilizado como ação de cobrança, em razão da manifesta pretensão mandamental que remete a natureza decadencial do direito. 5. O presente mandado de segurança foi impetrado por ausência de pagamento da reparação econômica pretérita, o qual configura ato omissivo continuado da autoridade coatora em cumprir integralmente a referida portaria, situação que afasta a configuração de decadência da pretensão mandamental. Nesse sentido, os seguintes precedentes: MS 14.355/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 19.11.2009; MS 12.024/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 26.9.2008. 6. No casos dos autos, foi comprovada a condição de anistiado político nos termos de portaria baixada pelo Ministro de Estado da Justiça, na qual se concedeu reparação econômica de caráter indenizatório, em prestação mensal, permanente e continuada, e, dado o caráter retroativo dessa concessão, foi igualmente reconhecido o direito ao recebimento de valor pretérito. 7. Efetivamente, houve uma evolução do entendimento da Primeira Seção desta Corte Superior sobre o tema, a fim de alinhar a orientação aos julgados da Terceira Seção e do Supremo Tribunal Federal, no sentido de conferir maior efetividade à Lei 10.559/2002. Dessa forma, tem sido reconhecida a presença de direito líquido e certo ao recebimento de valores retroativos, em face da comprovação de ter havido previsão orçamentária específica e o transcurso do prazo contido no art. 12, § 4º, da Lei 10.559/2002, sem que haja a realização da reparação econômica. 8. A Primeira Seção desta Corte Superior, em recente julgado, proclamou o entendimento no sentido de que ‘na linha dos precedentes do Pretório Excelso e da Terceira Seção do STJ, não se pode acolher a mera informação de ausência de disponibilidade orçamentária como óbice à ação mandamental (...) dessa feita, é suficiente para a concessão da ordem a comprovação de já ter havido previsão orçamentária específica e o transcurso do prazo legal, sem que haja a realização da reparação econômica, (...) a indenização dos anistiados não pode ficar à mercê de casuísmos e da boa vontade do Poder Público’ (excerto da ementa do MS 14.345/DF, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 22.10.2010). 9. Especificamente sobre o tema, a orientação pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: RMS 27.357/DF, 1ª Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe 6.8.2010; MS 15.255/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 8.10.2010; MS 15.238/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.9.2010; MS 15.369/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 1º.9.2010; MS 11.159/DF, 3ª Seção, Rel. Min. Celso Limongi, DJe de 2.8.2010; MS 13.418/DF, 3ª Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27.5.2009. 10. Segurança concedida, com a ressalva da Questão de Ordem no MS 15.706/DF (Primeira Seção, Rel. Min. Castro Meira, data do julgamento 13.4.2011)” (e-doc. 33).



    Em 22.11.2011, foi determinado o sobrestamento de recurso extraordinário interposto contra esse acórdão, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 553.710/DF pelo Supremo Tribunal Federal.



    O impetrante faleceu em 29.9.2015, antes da decisão deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 553.710/DF (Tema n. 394), em 31.8.2017, e quatro anos após ter sido reconhecido o direito ao pagamento retroativo. Naquele recurso extraordinário se fixou a seguinte tese:



    “1) - Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou determinação de providências por parte da União, por intermédio do órgão competente, no prazo previsto nos arts. 12, § 4º, e 18, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.599/02, caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo;



    2) - Havendo rubricas no orçamento destinadas ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos e não demonstrada a ausência de disponibilidade de caixa, a União há de promover o pagamento do valor ao anistiado no prazo de 60 dias;



    3) - Na ausência ou na insuficiência de disponibilidade orçamentária no exercício em curso, cumpre à União promover sua previsão no projeto de lei orçamentária imediatamente seguinte”.



    A ação mandamental transitou em julgado em 7.6.2018 (e-doc. 107). 



    Em 30.8.2018, peticionou-se nos autos o cumprimento definitivo do julgado no Mandado de Segurança n. 16.640/DF (e-doc. 112).



    Em impugnação à execução, a União requereu “a) A extinção da ação por ilegitimidade ativa (exequente falecido). A extinção do cumprimento do acórdão, diante da flagrante inexigibilidade do título, nos termos do art. 535, inciso III, do CPC; b) A atribuição de efeito suspensivo à presente impugnação, a teor do art. 535, § 3º e do art. 525, § 6º, ambos do CPC; c) Seja exigida caução do exequente, conforme disposto no art. 524, inciso IV, do CPC; d) Seja reconhecido o excesso de execução, quanto aos juros e à correção monetária, declarando-se como devido pela União o valor nominal constante da portaria anistiadora do exequente e, subsidiariamente, caso decida-se pela incidência de juros, sejam expurgados os excessos apontados no parecer do Departamento de Cálculos e Perícias” (e-doc. 128).



    Anota-se que a União requereu a extinção da ação, por ilegitimidade ativa do espólio, apenas em 2018, após o trânsito em julgado do mandado de segurança e três anos desde o falecimento do impetrante. Sete anos antes se tinha dado o julgamento de mérito reconhecendo a omissão da autoridade apontada como coatora, sem se alterar o objeto do mandado de segurança que era, como antes anotado, o reconhecimento do seu direito ao recebimento dos valores retroativos.



    Em 1º.2.2019, o Ministro Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça, julgou “parcialmente procedente a impugnação, a fim de limitar o quantum debeatur ao valor nominal da portaria de anistia. Fixo a verba honorária, em favor da União, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Defiro, desde logo, o pedido de expedição de precatório em montante correspondente ao valor nominal da portaria de anistia (R$ 248.993,26 – duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos – fl. 23), com destaque do percentual relativo aos honorários de advogado (10% – dez por cento)” (e-doc. 136).



    Contra essa decisão, foi interposto agravo interno, desprovido.



     Em razão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 817.338/DF (Tema n. 839), pelo qual este Supremo Tribunal fixou tese de que “no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas”, a União requereu a concessão de tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão do pagamento até o encerramento do procedimento administrativo de revisão de anistia (e-doc. 157).



    Em 7.12.2020, o Ministro Benedito Gonçalves, Presidente da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, proferiu a seguinte decisão:



    “Dada a notícia de julgamento do RE 817.338/DF pelo STF (Tema 839) e considerando a instauração de procedimento de revisão da anistia por meio da Notificação nº 235/2019/DGTI/CCP/CGP/CA, tenho presente o requisito do fumus boni iuris.



    Quanto ao periculum in mora, este decorre da possibilidade de ocorrer o pagamento dos valores retroativos previstos na portaria de anistia, mormente por já ter sido expedido o requisitório pertinente. Como decidiu o STF, aos anistiados foi assegurado o direito à não devolução das verbas recebidas, de modo que eventual pagamento impossibilitará a UNIÃO de reaver as importâncias recebidas pelo beneficiário.



    Ante o exposto, estando presentes cumulativamente os requisitos autorizadores versados no art. 300 do CPC, concedo a medida liminar para suspender o pagamento do precatório expedido até o encerramento do procedimento de revisão da anistia.



    Contudo, considerando que a notificação apresentada teve como destinatário pessoa diversa do exequente CELESTINO SOBRAL COELHO, a saber, LINDINALVA DE AMORIM COELHO, 
intime-se a executada, a fim de que esclareça a divergência em questão, sob pena de revogação da medida liminar ora concedida” (e-doc. 164). 



    Em 28.1.2021, a União peticionou nos autos requerendo a extinção da execução, ao argumento de que “o exequente faleceu há mais de 5 anos, conforme atesta a certidão de óbito em anexo, sendo nulo, portanto, o pedido de cumprimento de sentença de fls. 414 e seguintes” (e-doc. 170).



    Pela decisão de 19.2.2021, o Ministro Benedito Gonçalves, Presidente da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, assentou que, “em razão do noticiado óbito do exequente, impõe-se a habilitação do espólio ou dos respectivos herdeiros/sucessores para que manifestem interesse na sucessão processual e possam dar prosseguimento ao feito” (e-doc. 174).



    O espólio de Celestino Sobral Coelho foi habilitado nos autos em 15.4.2021, tendo sido assentado na decisão pela qual deferida a habilitação que “eventual pedido de levantamento de valores deverá se fazer acompanhado da documentação que comprove a partilha regular, do crédito que se pretende levantar, no bojo do respectivo precatório ou RPV” (e-doc. 184).



    Contra essa decisão, foi interposto agravo interno pela União, desprovido pelo acórdão objeto do presente recurso.



    8. Pela peculiaridade do caso que o distingue de outros cenários julgados nesta Casa, não se aplica à situação vertente a jurisprudência deste Supremo Tribunal mencionada pelo recorrente, no sentido de que “o óbito do impetrante importa extinção do processo sem julgamento do mérito do mandado de segurança, ainda que já tenha sido proferida decisão”, e de que “o direito postulado no mandado de segurança é de natureza personalíssima e, por isso, não admite a habilitação de eventuais herdeiros” (RE n. 221.452-ED-ED-EDv-AgR-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 10.8.2016).



    O objeto do precedente mencionado, diferente do que se tem nos autos, era acórdão de mérito em mandado de segurança. O recurso extraordinário foi interposto antes da instauração da fase de execução do julgado mandamental. É o que se extrai do relatório do Ministro Edson Fachin:



    “Trata-se de agravo regimental, interposto por Naércio de Morais Lins e João Batista Trindade do Valle, em face de decisão monocrática, proferida pelo Min. Moreira Alves, que negou seguimento aos embargos de divergência. No recurso extraordinário, o Supremo Tribunal, por meio de sua Segunda Turma, deu provimento ao apelo da União e reformou decisão do Superior Tribunal de Justiça, que havia concedido a segurança, para conceder aos impetrantes as promoções sucessivas até o posto de Capitão e Tenente-Coronel, respectivamente, a contar da promulgação da Constituição Federal de 1988” (RE n. 221.452-ED-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 10.8.2016). 



    Na espécie, o mérito do mandado de segurança transitou em julgado em 2018, tendo o espólio sido habilitado apenas em fase de execução. A ordem foi concedida em 2011, quatro anos antes do falecimento do impetrante, em 2015. O sobrestamento da ação, entre 2011 e 2017, deu-se pelo julgamento do Tema n. 394 da Repercussão Geral por este Supremo Tribunal.



    O direito à indenização retroativa, reconhecido no processo, diferente do pagamento de pensão, relação de trato sucessivo encerrada com o falecimento do pensionista, incorporou-se ao patrimônio do impetrante ao ser concedida a segurança, podendo ser desconstituído apenas se sobreviesse decisão judicial assim determinando, o que não ocorreu. A consequência dessa incorporação é o ingresso do montante indenizatório ao patrimônio do espólio, como assentado no acórdão recorrido e nos termos do art. 1.784 do Código Civil e do art. 110 do Código de Processo Civil.



    Reconhecer a inexibilidade do título executivo decorrente do julgamento do Mandado de Segurança n. 16.640/DF, como pretende a União, determinando que o recorrido aproveite as vias ordinárias para buscar o direito reconhecido, ofenderia o princípio da razoável duração do processo, previsto no inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República, especialmente considerando que a segurança foi concedida há mais de dez anos.



    Ressalta-se, como anotado pelo Ministro Cezar Peluso no julgamento do Recurso Extraordinário n. 165.438, que, “em tema de anistia, a interpretação tem de ser sempre ampla e generosa, sob pena de frustrar seus propósitos político-jurídicos” (RE n. 165.438, Relator o Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 5.5.2006).



    Não se vislumbra, no acórdão recorrido, ofensa ao inc. LXIX do art. 5º da Constituição da República e ao art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora